Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-45.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500264-45.2018.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante CLAUDINEI
MESSIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por CLAUDINEI MESSIAS, qualificado nos
autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40319
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500264-45.2018.8.26.0540
APELANTE: CLAUDINEI MESSIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que CLAUDINEI
MESSIAS foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Mauá, nos autos de Processo Crime
no 1500264-45.2018.8.26.0540, às penas de 04 meses de reclusão, em regime
aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser regulamentada em
sede de execução e, 03 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao
art. 155, § 2o, do Código Penal (fls. 132/135).
Inconformado, CLAUDINEI interpôs Apelação, pleiteando, em
suas Razões, a absolvição por se tratar de crime impossível ante a absoluta
ineficácia do meio ou, quando não, pela incidência do princípio da
insignificância ou, ainda, por ter agido em estado de necessidade.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa (fls. 139/151).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 154/156) e Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 166/170), manifestou-se pelo
não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 05 de outubro de 2018,
por volta das 16h30min, nas dependências do Shopping Plaza Mauá, situado
na Avenida Governador Mário Covas Júnior, Centro, na cidade e comarca de
Mauá, subtraiu, para si, uma blusa avaliada em R$ 69,99, pertencente ao
estabelecimento comercial denominado Empório Alex.
A materialidade e autoria do crime, sequer questionadas,
restaram devidamente demonstradas, a primeira, pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 6/8) e Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 9) e, a segunda, em
especial pelos relatos do representante do estabelecimento vítima, Jhonatan
Soares Ferreira e da testemunha Adriano Pelicer Rosa (gravação
audiovisual).
Busca o Apelante o reconhecimento da atipicidade de sua
conduta pela aplicação do princípio da insignificância ante o valor do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
subtraído (R$ 69,99).
Em relação ao princípio da insignificância, exige-se, no mínimo,
concomitantemente, a ocorrência de requisito de ordem material: ser
desprezível o bem e, requisito de ordem subjetiva: os bons antecedentes do
agente.
No caso, em que pese a primariedade do Apelante, o bem
subtraído foi avaliado em R$ 69,99, valor este que está longe de ser
insignificante, que é o desprezível, ninharia, desprovido mesmo de relevância
patrimonial, ou seja, não atende ao requisito objetivo, afastando a
possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.
Requer ainda a absolvição por tratar-se de crime impossível, por
absoluta ineficácia do meio, isso porque desde o início, sua atitude foi vigiada
pelo segurança do estabelecimento comercial.
Para caracterização de crime impossível, é necessário não
existirem meios de o agente conseguir chegar à consumação do crime, o que
não ocorreu no caso dos autos.
O fato do estabelecimento vítima possuir segurança, o que
permitiu acompanhar toda a conduta do Apelante, não é garantia de que ele
não conseguiria atingir seu intento, até porque já havia saído da loja quando
abordado pelo segurança.
Como bem lembrado por JULIO FABRINI MIRABETE, o
extinto Egrégio TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL assim já reconheceu:
“Não se vislumbra a figura de crime impossível, mas sim a tentativa de
furto, quando eficaz foi o meio empregado pelo acusado para a prática do
delito, que só não se consumou em face de o segurança da empresa vítima
ter pressentido a iminência da subtração por parte do agente. (RT
746/622)” (Código Penal Interpretado, 5a ed., Editora Atlas, São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2005, p. 1245).
Quanto à escusa absolutória amparada em excludente de ilicitude
(estado de necessidade), eis que o Apelante teria afirmado, na fase inquisitiva,
que venderia a blusa subtraída para comprar alimentos, não merece acolhida,
eis que não comprovou que agiu em estado de necessidade, para que pudesse
atingir um bem jurídico com finalidade de resguardar outro em perigo real ou
iminente.
Como bem lembrado por JULIO FABBRINI MIRABETE, o
extinto TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim entendeu:
“Para o reconhecimento do estado de necessidade é imprescindível a
prova convincente de perigo atual e inevitável a direito próprio ou alheio,
nos termos do art. 24 do CP, não bastando a singela alegação de que o
agente estava desempregado e que por isso passava fome, devendo essa
alegação ser demonstrada exaustivamente, de forma a não pairar dúvida
de que seu estado de miserabilidade era tão evidente que a única solução
seria a prática do ilícito penal, sob pena de permitir que 'gatunos',
desinteressados da vida laboriosa, utilizem tal excludente de ilicitude para
justificar o cometimento de delitos (RJTACRIM 46/133).” (Código Penal
Interpretado, Editora Atlas, 5a edição, p. 238).
Portanto, o pedido de absolvição sob esse fundamento também
não há como ser acolhido.
Subsidiariamente, busca o Apelante a desclassificação do crime
para a forma tentada, o que também não procede, afinal os fatos evidenciam
claramente a ocorrência de furto consumado, uma vez que o Apelante
subtraiu o bem da loja e foi detido quando já estava do lado de fora do
estabelecimento, o que evidencia a posse mansa e pacífica, mesmo que por
curto período de tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Penas regularmente aplicadas, na primeira fase, no mínimo legal
(01 ano de reclusão e 10 dias-multa) e, em razão do reconhecimento do
privilégio, as penas foram reduzidas em 2/3, resultando em 04 meses de
reclusão e 03 dias-multa, que se tornaram defitinivas.
Foi fixado o regime aberto e a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direitos.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por CLAUDINEI MESSIAS, qualificado nos autos, mantendo a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)